Tribunal: TJDFT
Processo: 0728561-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA (313) PROCESSO: 0728561-26.2020.8.07.0000 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INDICIADO: FRANCISCO ARAUJO FILHO, IOHAN ANDRADE STRUCK, RICARDO TAVARES MENDES, EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO, RAMON SANTANA LOPES AZEVEDO, JORGE ANTONIO CHAMON JUNIOR, EDUARDO HAGE CARMO, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LUNA PARK-IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS TEMATICOS LTDA - EPP DESPACHO Reporto-me à petição de ID 19020446. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do investigado EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator